Tribunal: TJBA
Processo: 8028976-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028976-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: RAFAELA GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA CRUZ FREITAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. LIMITES CONTRATUAIS DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada pela parte autora em face da operadora de plano de saúde, visando compelir a requerida a autorizar e custear procedimentos requisitados com especialistas em Terapia com Intervenção ABA, a serem realizados em ambiente terapêutico (clínica), domiciliar e/ou escolar.

Decisão do Juízo da 4ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida a autorização e o custeio integral dos procedimentos, sob pena de multa diária.

Interposição de agravo de instrumento pela requerida, alegando, em síntese: ausência de previsão contratual e regulamentar para o custeio do assistente terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar; inexistência de urgência; ausência de negativa de cobertura quanto ao tratamento clínico; risco de irreversibilidade da tutela concedida.

Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Apresentação de contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento com Terapia ABA em ambiente clínico, domiciliar e escolar; (ii) saber se é lícita a recusa do custeio do assistente terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, sob o fundamento de que tal assistência não integra a cobertura obrigatória dos contratos de planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A obrigatoriedade de cobertura de procedimentos e terapias por operadoras de planos de saúde está adstrita aos limites do contrato firmado e à regulamentação vigente, especialmente o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

8. A jurisprudência pátria reconhece que o assistente terapêutico (AT), quando atuante em ambiente escolar ou domiciliar, desempenha função pedagógica e social, não estando incluído entre as obrigações contratuais das operadoras de saúde, conforme Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS.

9. A legislação educacional brasileira (Lei nº 9.394/1996 e Lei nº 13.146/2015) estabelece que cabe às instituições de ensino proporcionar o atendimento educacional especializado, não sendo essa uma responsabilidade das operadoras de planos de saúde.

10. O entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de afastar a obrigação das operadoras de saúde em custear assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, conforme precedentes: TJBA, Apelação nº 8025949-03.2022.8.05.0001; TJSP, Apelação Cível nº 1004329-48.2022.8.26.0008; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 00147145720238190000; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2551283-31.2023.8.13.0000.

11. Assim, deve ser excluída da obrigação de custeio da operadora agravante a cobertura do assistente terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, mantendo-se, contudo, a obrigação quanto ao tratamento clínico especializado indicado.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo de instrumento parcialmente provido, para excluir da obrigação de custeio da operadora recorrente as atividades do assistente terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, bem como a assistência escolar especializada.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.

Lei nº 9.394/1996, art. 58, § 1º.

Lei nº 13.146/2015, art. 28, II.

Lei nº 12.764/2012.

Lei nº 9.656/1998.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação nº 8025949-03.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 18/08/2023.

TJSP, Apelação Cível nº 1004329-48.2022.8.26.0008, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, julgado em 10/01/2024.

TJRJ, Agravo de Instrumento nº 00147145720238190000, Rel. Des. Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, julgado em 10/05/2023.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2026497-17.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Maria Baldy, julgado em 17/04/2023.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 2551283-31.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, julgado em 19/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8028976-26.2024.8.05.0000

em que figura como
agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL
e
agravada

RAFAELA GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo
,
anulando a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.